Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712955-86.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: MARISTELA BATISTA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (apelante/ré) contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da rescisão contratual ajuizada por MARISTELA BATISTA CARDOSO (apelada/autora) julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a resolução contratual por culpa exclusiva da ré, determinar o retorno das partes ao estado inicial, com devolução do valor de R$ 36.231,25. Em suas razões (ID 75518037), sustenta a apelante: 1) instabilidade econômico-financeira que provocou uma drenagem de seus recursos, o que impactou sua liquidez e capacidade operacional; 2) impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem afetar a regularidade de sua atividade empresarial; 3) o consumidor que suscita a resolução dever arcar com o ônus de sua escolha; 4) o reembolso de quantia restituível por distrato ocorre somente após a liberação do habite-se; 5) a apelada deu causa ao inadimplemento contratual; 6) não houve comprovação do pagamento das parcelas assumidas no contrato; e 7) o pagamento da comissão de corretagem foi direcionado a terceiros, o que não repercute na relação contratual firmada entre as partes e não pode ser devida pela apelante. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o recebimento da apelação no duplo efeito. No mérito, a reforma para reconhecer a culpa da apelada na resolução do contrato e afastar a obrigação de restituir os valores. Subsidiariamente, a minoração da condenação para que seja obrigada a arcar apenas com os pagamentos comprovados. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 75518041). Suscita, preliminarmente, inovação recursal. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 75876313). Preparo recolhido (ID 76399516). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apelante pede o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga parcialmente procedente o pedido de resolução contratual e determina o retorno das partes ao estado inicial com restituição dos valores pagos não está previsto como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para os requerentes. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a eles condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator